Tribunal: CARF
Processo: 10730.721587/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721587/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.042 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
SYLVIA CAROLINA LUCANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEPENDENTE. DESCONTO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
É facultado ao contribuinte declarar seus dependentes definidos na forma da lei
(RIR/99, art. 77), fazendo jus ao desconto correspondente. Nesse caso, o
dependente declarado não pode declarar em separado e sua renda tributável
deve ser somada à base de cálculo na DAA do titular.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os documentos que comprovam as despesas
devem atender as formalidades exigidas pela legislação. Somente são
dedutíveis, na forma da lei, as despesas com serviços prestados ao próprio
declarante ou a seus dependentes elencados na declaração e que não tenham
apresentado declaração em separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721587/2011-64
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721587/2011-64

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-76.794 da 20a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 99 e segs.).
O presente processo trata de exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2008. Em decorrência do não atendimento ao termo de
intimação, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 08/13, consignando
deduções indevidas de dependentes, despesas médicas e previdência privada.
Cientificada em 14/02/2011, a contribuinte, em 02/03/2011, formalizou sua
impugnação, onde requer o cancelamento da exigência, à vista dos documentos
anexados a sua defesa.
Em conformidade com o disposto no artigo 6o-A da IN RFB no 958/2009, com a
redação dada pela IN RFB no 1.061/2010, a autoridade autuante procedeu à revisão do
lançamento efetuado, emitindo o Despacho Decisório de fl. 79, com base no Termo
Circunstanciado de fls. 77/78, acolhendo em parte os argumentos da contribuinte e
mantendo o imposto suplementar no valor de R$10.076,40, em decorrência das
seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES – R$1.584,60
A legislação do imposto de renda não permite que LILIAN IDA TAYLOR, tia da
interessada, seja considerada sua dependente econômica.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS – R$35.056,84
Villa Vechia Hospedagem e Serviços – R$ 27.401,16 e AMIL – R$ 7.655,00: despesas
em favor de pessoa que não pode ser incluída no quadro de dependentes do titular;
Cientificada, a contribuinte manifestou-se à fl.89.
Diz que informou a mãe e a tia como suas dependentes, mas a tia não foi aceita. Explica
que a tia era viúva, sem filhos, sendo a contribuinte sua única parente. Mantinha a mãe e
a tia numa clínica geriátrica, tendo pago o montante de R$35.279,64, incluindo despesas
com médicos e remédios.
Acrescenta que, à época, sua tia contava com 93 anos, pela idade, presumidamente
incapaz, sem parentes, sendo óbvia, no seu entendimento, a relação de dependência.
Considera desumana sua desconsideração e a cobrança de multa e juros, ante sua nítida
boa fé.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Inicialmente, cabe registrar que a autuação saiu com data de lavratura futura,
beneficiando a contribuinte, em observância às disposições da Portaria MF no23, de
2011, que prorrogou o prazo para pagamento de tributos federais e suspendeu o prazo
para a prática de atos processuais, dada a situação de calamidade pública em alguns
municípios do Estado do Rio de Janeiro, com as enchentes ocorridas em 2011.
Passando-se ao exame da lide, à luz da legislação citada na notificação de lançamento,
os contribuintes podiam deduzir do rendimento tributável na declaração de ajuste do
exercício de 2008, valores relativos a determinadas despesas, tais como as despesas com
dependentes (R$ 1.584,60 por dependente) e médicas, desde que devidamente
comprovadas.
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, podendo ser glosadas se os contribuintes
não conseguirem comprová-las ou justificá-las (art. 73 do RIR/1999).
A contribuinte informou uma única dependente na Declaração de Ajuste do exercício
2008 (fl.96): Lilian Ida Taylor, a qual alega ser sua tia.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721587/2011-64

Apresentou documentos de identificação de Beatriz Lucano (fl.15) e de Lilian Taylor
(fl.16), mas não consta dos autos qualquer documento de identificação da contribuinte,
de forma a demonstrar sua filiação. Ressalte-se que, nos cadastros da RFB, não consta
informação sobre o nome da mãe da contribuinte (fl.03).
Ainda que fosse suprida essa falha documental, cabe observar as disposições legais
acerca das relações de dependência para fins tributários. Sobre o assunto, transcreve-se
o artigo 35 da Lei no9.250, de 1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Vê-se que não existe previsão legal para dedução de sua tia como dependente, exceto se
restasse comprovada sua condição de absolutamente incapaz e a contribuinte figurasse
como sua tutora/curadora.
Considerando que, nos termos do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional (CTN), o julgador administrativo se encontra vinculado à
lei, que prevê expressamente requisitos para ser reconhecida a relação de dependência, a
glosa da dependente deve ser mantida.
No tocante às despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"),
desde que devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é condicionada
ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de
1995).
A Autoridade Fiscal manteve as glosas dos pagamentos declarados com Villa Vechia
Hospedagem e Eventos LTDA e Amil, uma vez que foram realizados em benefício da
dependente não acatada.
De fato, os documentos juntados (fls.41/53 e 66) e a defesa da contribuinte confirmam
que os gastos são relativos a Lilian Ida Taylor.
Considerando que só são passíveis de dedução as despesas médicas próprias do
contribuinte e as dos dependentes e não tendo sido confirmada a relação de dependência
de Lilian Taylor, não há reparos a se fazer ao trabalho fiscal.
Acrescente-se que as notas fiscais emitidas por Villa Vecchia Hospedagem e Eventos
(fls. 17/26 e 30/40) consignam a prestação de serviços de hospedagem.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721587/2011-64

Repise-se que consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
Não se encontra entre as hipóteses de dedução de despesas médicas, conforme acima
expresso, nenhuma referente a pagamentos de hospedagem, considerando-se, por certo,
que esse tipo de empresa não pode ser classificada como hospital.
Em pesquisa realizada na internet (www.villavecchia.com.br), consta que se trata de um
centro de hospedagem, cuidados, reabilitação e serviços diversos direcionados a clientes
da terceira idade.
Assim, os serviços prestados não são “médicos e hospitalares”, mas eminentemente
voltados ao acolhimento e bem-estar de idosos (cuidados gerais, alimentação, recreação,
exercícios físicos, atividades religiosas). Registre-se, ainda, que, no site mencionado, os
serviços médicos são apontados como opcionais.
Por fim, cabe observar que a contribuinte, em sua defesa, juntou a nota fiscal de fl.28,
emitida por Longevus Centro Clínico Integrado, no valor de R$150,00.
Não obstante, tal pagamento não foi informado na Declaração entregue (fl.96) e não
integra o litígio.
A esse respeito, cabe informar que a competência deste órgão julgador situa-se dentro
dos estritos limites da matéria litigiosa, não podendo se manifestar originalmente sobre
pedido de retificação da declaração de ajuste para inclusão de valores que não compõem
a lide. Na verdade, tal competência é atribuída aos Delegados da Receita Federal
jurisdicionantes e deve obedecer a procedimento próprio estabelecido na legislação de
regência, mediante a comprovação de erro nela contido e antes de iniciado o
procedimento de lançamento de ofício (art. 832 do RIR/1999).
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/07/2015, Recurso Voluntário, fl. 114, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Dedução de Dependente e de Despesas Médicas a ela relacionadas
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721587/2011-64

O objeto do presente julgamento cinge-se à dedução referente a tia da contribuinte
declarada como dependente e de despesas médicas a ela relacionadas, cujas glosas foram
mantidas após a decisão da DRJ. O aspecto que motivou as glosas foi a exclusão pelo Fisco da
dependente em questão por falta de previsão legal para inclusão de dependente com tal vínculo
de parentesco.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte, na essência do mérito, não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.721587/2011-64

Fl. 135
DF CARF MF
Original